Tribunal: STF
Processo: ARE 1414892
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR, PELA JUSTIÇA ELEITORAL, SOB O ENTENDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SUPOSTO ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO POR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR LAERCIO JORGE DA SILVA FARAY NOS AUTOS DO PROCESSO 0000222-39.2007.8.10.0140. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO DO FEITO PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE ELEITORAL DE ORIGEM.



    DESPACHO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 95) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIRO E DANO AO ERÁRIO. PRESENÇA CUMULATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PREJUDICADA A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. 



    1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/MA quanto ao indeferimento do registro de candidatura ao cargo de vereador de Viana/MA nas Eleições 2020, haja vista a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90 (condenação por ato doloso de improbidade administrativa). 



    2. Rejeitada a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. A Corte local consignou expressamente que o requisito do enriquecimento ilícito foi extraído da fundamentação do decisum da Justiça Comum na parte em que se assentou que a conduta do candidato promoveu o ‘enriquecimento ilícito de um membro do [seu] núcleo familiar’. 



    3. No mérito, consoante o disposto no art. 1º, I, l, da LC 64/90, são inelegíveis para qualquer cargo ‘os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena’. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior reafirmada para as Eleições 2020, para incidir a referida causa de inelegibilidade exige-se a presença cumulativa dos requisitos de lesão ao erário e enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro (REspEl 0600181-98/AL, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicado em sessão em 1º/12/2020). 



    5. Ademais, ‘[é] lícito à Justiça Eleitoral aferir, a partir da fundamentação do acórdão proferido pela Justiça Comum, a existência – ou não – dos requisitos exigidos para a caracterização da causa de inelegibilidade preconizada no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990’ (AgR-AI 411-02/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 7/2/2020). 



    6. No caso dos autos, extrai-se da moldura fática do aresto regional que o candidato fora condenado na Justiça Comum, mediante sentença transitada em julgado, à suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade administrativa consistente na celebração de contrato locatício visando transferir a sede da Câmara Municipal, à época presidida pelo agravante, relativamente a imóvel cuja proprietária é sua genitora, sem observar o procedimento licitatório e reformando-se o imóvel com recursos públicos. 



    7. Além do requisito do dano ao erário expressamente reconhecido, infere-se inequívoco enriquecimento ilícito de terceiro, uma vez que, na sentença proferida na ação de improbidade, consignou-se de forma expressa que a conduta do candidato ‘permitiu, facilitou e concorreu para o enriquecimento ilícito de terceiro (sua mãe)’. 



    8. É igualmente notório o dolo da conduta, consubstanciado na prática de atos em manifesta ofensa à moralidade, porquanto o candidato priorizou a concessão de vantagem ao seu núcleo familiar em detrimento do interesse público. 



    9. Nas palavras da Corte local, o escorreito pagamento dos aluguéis não socorre o agravante, pois o acréscimo patrimonial de terceiro decorreu da ‘ação direta do agente público [...] direcionando a mudança da casa legislativa para o prédio de propriedade de sua genitora (posteriormente ainda reformado com recursos públicos, tudo sem licitação)’. 



    10. Agravo interno a que se nega provimento, prejudicada a tutela cautelar antecedente.“ (Doc. 82, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIRO E DANO AO ERÁRIO. PRESENÇA CUMULATIVA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. No aresto embargado, manteve-se indeferido o registro de candidatura do embargante ao cargo de vereador de Viana/MA nas Eleições 2020, haja vista a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90 (condenação por ato doloso de improbidade administrativa). 



    2. Inexistem vícios a serem supridos. Assentou-se de modo expresso, com base na jurisprudência desta Corte Superior, que ‘é lícito à Justiça Eleitoral aferir, a partir da fundamentação do acórdão proferido pela Justiça Comum, a existência – ou não – dos requisitos exigidos para a caracterização da causa de inelegibilidade preconizada no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990’. 



    3. De outra parte, pontuaram-se de forma expressa os motivos que levaram esta Corte a concluir que a conduta impugnada gerou enriquecimento ilícito de terceiro. 



    4. Nesse sentido, frisou-se que, ‘[a]lém do requisito do dano ao erário expressamente reconhecido, infere-se inequívoco enriquecimento ilícito de terceiro, uma vez que, na sentença proferida na ação de improbidade, consignou-se de forma expressa que a conduta do candidato ‘permitiu, facilitou e concorreu para o enriquecimento ilícito de terceiro (sua mãe)’.



    5. Assinalou-se que, ‘da fundamentação do édito condenatório’, ‘a vantagem acrescida à esfera patrimonial de sujeito alheio à administração pública decorreu diretamente da conduta ímproba de responsabilidade exclusiva do [embargante]’. 



    6. Em arremate, registrou-se que ‘o escorreito pagamento dos aluguéis não socorre o [embargante], pois o acréscimo patrimonial de terceiro decorreu da ‘ação direta do agente público [...] direcionando a mudança da casa legislativa para o prédio de propriedade de sua genitora (posteriormente ainda reformado com recursos públicos, tudo sem licitação)’”. 



    7. Os supostos vícios apontados denotam propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 



    8. Embargos de declaração rejeitados.“ (Doc. 88, p. 1-2, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Laercio Jorge Silva Faray apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 1º, parágrafo único, da Constituição da República e aos princípios da supremacia da vontade popular e da legalidade. Alega, em síntese, que “se trata de candidato eleito com loas, e a retirada de seu mandato na hipótese concreta pode se configurar em uma verdadeira afronta à Democracia e aos eleitores da cidade de VIANA-MA” (Doc. 90, p. 13). Sustenta que “a configuração de eventuais inelegibilidades só se processa nas restritas hipóteses elencadas nas disposições constitucionais e legais, sendo vedadas ainda a interpretação extensiva em prejuízo do cidadão (interpretação extensiva ‘in malam partem’)” (Doc. 90, p. 13-14). Acentua que “não caberia à Justiça Eleitoral promover uma nova valoração de provas existentes nos autos do processo da Justiça Comum, em sede de registro de candidatura” (Doc. 90, p. 16), certo que “no caso em apreço, o Juízo Estadual competente para processar e julgar a improbidade administrativa entendeu ausentes provas de enriquecimento ilícito, tanto em relação ao agente ímprobo quanto em relação a eventuais terceiros, uma vez que não houve menção específica a qualquer terceiro beneficiário” (Doc. 90, p. 16-17). Salienta que o Tribunal Superior Eleitoral não demonstrou como chegou à conclusão da existência de enriquecimento ilícito ensejador da inelegibilidade em questão e, “ainda que os preceitos da Lei nº 8.666/93 não tenham sido (supostamente) observados, é incontroverso que o imóvel de propriedade da mãe do Recorrente ficou à disposição e foi utilizado pela Câmara Municipal” (Doc. 90, p. 17). Afirma, por fim, que não foram preenchidos os requisitos apontados na alínea l do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar 64/1990, capazes de torná-lo inelegível.



    O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, em que pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário (Doc. 92).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal e demandaria, na espécie, a análise de matéria infraconstitucional (Doc. 93).



    Laercio Jorge Silva Faray, por intermédio da Petição 7.477/2023 (Doc. 274), alega a ocorrência de ofensa à Súmula 41 do TSE (“não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade”), porquanto não teria ocorrido a sua condenação por órgão colegiado ou o trânsito em julgado na ação civil pública em questão - Processo 0000222-39.2007.8.10.0140 da Vara da Comarca de Vitória do Mearim, motivo pelo qual requer, liminarmente, a devolução de seu mandato de Vereador. Por intermédio da Petição 130.643/2023 (Doc. 283), reitera o pedido de liminar anteriormente formulado.



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, constatei que recentemente o Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, relator da Apelação Cível interposta por Laercio Jorge Silva Faray nos autos do Processo 0000222-39.2007.8.10.0140, deu-lhe provimento para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Vitória do Mearim e julgar improcedente o pedido formulado na ação civil pública, em decisão que porta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA.



    I - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade, decidiu que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novo marcos temporais a partir da publicação da lei.



    II - Para a caracterização do ato de improbidade deve estar demonstrada a malícia e má-fé, por parte do agente público, sendo considerado ônus da parte autora a indicação e comprovação desses elementos essenciais.



    III - Ausente a prova do dolo, bem como de dano ao erário, deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da ação de improbidade.



    IIII - Apelo provido.” (Destaquei)



    Ante a superveniência desse novo fato relevante, solicitei a manifestação da Procuradoria-Geral da República (Doc. 287), que opinou pelo envio dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de rejulgamento do feito, em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. Direito eleitoral. ARE. Decisão do c. TSE que não admitiu RE. Acórdão que manteve inelegibilidade, por condenação por improbidade administrativa. 



    1. Conforme alegado pelo recorrente em petições a este e. STF e consulta ao site do TJ/MA feita por este e. STF, recentemente foi provida apelação do ora recorrente, para reformar a sentença na ação de improbidade, julgando-se improcedente o pedido formulado na ACP, ao fundamento de que ausente a prova do dolo, bem como de dano ao Erário, na forma da novel Lei 14.230/21 e da Tese de mérito do Tema 1.199/STF. 



    2. Ainda não transitada em julgado a presente lide, o superveniente provimento pelo TJ/MA da apelação na ACP por improbidade, é fato novo a ser examinado, em seus reflexos na inelegibilidade do ora recorrente, pela Justiça Eleitoral, por maior amplitude de cognição, lá ouvidas as partes. 



    3. Não obstante haver precedentes desta e. Corte Suprema no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC em sede de Recurso Extraordinário, nos parece que a vedação não bem se aplica quando este e. STF não julga o mérito do RE, mas sim determina novo julgamento da lide na origem. 



    4. Pela devolução dos autos ao c. TSE, para fins de rejulgamento da lide. 



    5. Caso assim não se entenda, pelo não seguimento do RE.” (Doc. 288, p. 1, destaquei)



    No mencionado parecer, lavrado pelo ilustre Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, consignou-se, in litteris:



    “11. A Justiça Eleitoral de 1º grau registrou na origem que  ‘existindo nos autos certidão de trânsito em julgado da sentença que o condenou por ato de improbidade, a qual não foi atribuído qualquer efeito suspensivo, não há como se afastar o trânsito em julgado por mera alegação de existir nulidades no processo de Improbidade’ - destacou-se; sentença proferida após a anulação da primeira sentença; f. 117. 



    12. O TRE/MA registrou que ‘(…) in casu, efetivamente pesa contra o Recorrente uma sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Comarca de Vitória do Mearim-MA (Processo n.º 222-39.2007.8.10.0140), que julgou procedente Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, condenando-o, dentre outras sanções, à suspensão dos seus direitos político pelo prazo de 05 (cinco) anos (Id 7097915, p. 16/23). Conforme se observa das razões do apelo, têm-se como fatos incontroversos e não devolvidos à análise desta Corte Eleitoral, as questões relacionadas ao trânsito em julgado do referido feito (Processo n.º 222-39.2007.8.10.0140) (…)’ - destacou-se; ver acórdão do TRE/MA contra a sentença proferida após a anulação da primeira sentença; f. 180. 



    13. Não obstante o ora recorrente não ter arguido no RE a questão da ausência de trânsito em julgado da condenação na ACP, de se ver que, conforme os documentos apresentados pelo recorrente perante este e. STF - ver f. 2.185/2.200 – e a pesquisa realizada por este e. STF nos sistemas do TJ/MA, recentemente aquela Corte Estadual proveu apelação do ora recorrente, para reformar a sentença na ACP por improbidade – autos 222-39.2007.8.10.0140 -, ao fundamento de que ausente a prova do dolo, bem como de dano ao Erário, na forma da novel Lei 14.230/2021 e da Tese de mérito do Tema 1.199/STF. 



    14. Ainda que o MP Estadual tenha recorrido contra o provimento da apelação na ACP, o fato é que se mostra plausível que não havia sentença transitada em julgado ou decisão colegiada no sentido da condenação do recorrente naquela ACP, quando da declaração de inelegibilidade do recorrente pela Justiça Eleitoral.



    15. S.m.j., ainda não transitada em julgado a presente lide, o superveniente provimento pelo TJ/MA da apelação do ora recorrente na ação civil pública por improbidade 222-39.2007.8.10.0140, é fato novo a ser examinado, em seus reflexos na inelegibilidade do ora recorrente, pela Justiça Eleitoral, por maior amplitude de cognição, lá ouvidas as partes.



    (...)



    17. Assim, os autos devem ser devolvidos ao c. TSE, para fins de rejulgamento da lide, ouvidas as partes quanto ao fato novo.” (Doc. 288, p. 3-4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que assiste razão à Procuradoria-Geral da República. Faz-se necessária nova apreciação do feito pela Corte Eleitoral de origem.



    Ex positis, DETERMINO que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte providencie o imediato encaminhamento deste processo ao Tribunal Superior Eleitoral.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente